Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-31.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002087-31.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HONORATO CORREIA TIGRE - CPF: 328.069.901-06 (RECORRIDO), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), AUREO DE OLIVEIRA GRAJEL - CPF: 991.103.771-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002087-31.2018.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

AUREO DE OLIVEIRA GRAJEL

Recorrido(s):

HONORATO CORREIA TIGRE

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PISTA DE FLUXO CONTRÁRIO – CULPA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o Recorrido, na época dos fatos, conduzia seu veículo GM CELTA ANO 2002/2002 COR VERMELHA, PLACA JZI- 8343 e RENAVAN 776890778, na estrada rural sem pavimentação asfáltica do assentamento Rio Branco, quando, por volta das 09h30min, foi abalroado em colisão frontal com o veículo conduzido pelo Recorrente que vinha em sentido contrário.

Além do Boletim de Ocorrência em que acusa a culpa do promovido, o Reclamante ainda acostou aos autos fotos do acidente, das quais corroboram com a versão de seus fatos. Vejamos:

Ora, pelas fotos, é possível observar que a colisão do veículo do réu se deu na dianteira e lateral direita, o que evidencia ter o mesmo buscado evitar a colisão com manobra realizada à esquerda, o que inevitavelmente evidencia estar trafegando na pista de fluxo contrário, acarretando na colisão.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade do Reclamado pelos fatos ocorridos, impondo-lhes a condenação respectiva por danos materiais.

DANO MATERIAL.

Restou comprovado o prejuízo material, na medida em que o Recorrente vendeu o veículo em valor bem abaixo do mercado. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 7.200,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Registro que, em recurso a parte Recorrente sequer se insurgiu sobre a extensão dos danos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Improcede o pedido contraposto, na medida em que não demonstrada a culpa do Recorrido / Autor pelo acidente que envolveu os veículos dos litigantes. Pelo contrário, ao não observar a preferência, a culpa recaiu exclusivamente ao Recorrente, sendo este quem deu causa ao acidente, tendo o dever de repará-lo.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação ATUALIZADA NOS MOLDES DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021